Tribunal: TJDFT
Processo: 0718918-15.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718918-15.2018.8.07.0000 RECORRENTES: LUIZ CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS e CRISTINA DE ARRUDA ALBUQUERQUE RECORRIDO: ANTÔNIO PETRONILO DA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE CRÉDITO. COMPENSAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE CREDOR E DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Há extinção das obrigações pela compensação, até seus limites, quando duas pessoas forem credor e devedor uma da outra ao mesmo tempo. Art. 368, CC. 2. A impossibilidade da compensação não ocorreu porque o crédito não pertence ao cessionário (agravante) no instrumento particular, mas sim porque não há equivalência entre o cedente no referido documento e o credor (agravado) no processo principal. 3. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 778, § 1o, inciso III, e 779, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que teria ocorrido error in iudicando, tendo em vista que o acórdão dos embargos de declaração teria deixado de corrigir contradição e obscuridade apontadas. Afirmam ser detentores de direito através de certidões de crédito de valores emitidas pelo TJDFT contra o ora recorrido, conforme documentos acostados aos autos, sendo viável a compensação da dívida. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados das Cortes Superiores, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 778, § 1o, inciso III, e 779, inciso I, ambos do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “In casu, o próprio agravante afirma que o instrumento particular de cessão de crédito tem como cedente a empresa IME – Imóveis Engenharia Ltda. Quer dizer o valor consubstanciado no referido documento é devido pela pessoa jurídica citada em favor do cessionário, que é na hipótese o agravante, executado no processo originário. Assim, o impedimento à compensação não ocorreu porque o crédito não pertence ao cessionário no instrumento particular (agravante), mas sim porque não há equivalência entre o cedente (pessoa jurídica) no referido documento e o credor no processo principal (agravado). Portanto, dentre os efeitos da transmissão da obrigação pela cessão de crédito, formalizada por instrumento particular, não pode se incluir a compensação, a qual exige a equivalência entre devedor e credor, consoante o art. 368 do CC, inexistente no caso em análise. Em conseqüência, não há como deferir o pedido do agravante para ver extinta a obrigação, com base no instituto da compensação, que fundamenta o processo originário (...). Não existe no caso concreto a equivalência entre devedor e credor necessária para se realizar a compensação de dívidas (...)” (ID 8813455). Para infirmar tal conclusão seria imprescindível o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, o que é obstado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto à tese de que teria ocorrido error in iudicando, o especial não deve subir, pois, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte do órgão julgador que sobre eles não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Igualmente o apelo não deve transitar em relação à arguida divergência interpretativa, pois os recorrentes não lograram demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027